Tribunal: CARF
Processo: 10880.995081/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995081/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.202 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LUCIO'S DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2009
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 05053.01055.090112.1.3.04-0645 em 09/01/2012, pleiteando a
compensação de débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela RFB,
com créditos da contribuição para o PIS (código de receita 8109) do período de
apuração de janeiro/2009, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido
efetuado em 25/02/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995081/2012-57
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995081/2012-57

2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 03), que analisou o valor original do
crédito de R$ 3.950,37, e reconheceu o valor original de crédito de R$ 3.856,64,
homologando parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que o
pagamento foi parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
3. Cientificada da decisão em 17/12/2012 (fl. 04), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 16/01/2013 (fls. 08/13) alegando, em síntese, que:
Efetuou recolhimento a maior de PIS para o período de apuração de maneiro/2009 e
apresentou
as
DCOMPs
de
nos
30164.56584.011211.1.7.04-5256,
04771.15586.011211.1.7.04-1846,
05053.01055.090112.1.3.04-0645
e
41961.14447.110112.1.3.04-4220, objetivando compensar tal valor.
Em 01/12/2011 transmitiu DCTF retificadora com o valor correto do débito relativo
ao PIS/Faturamento de 01/2009, de R$ 2.381,89, quitado com parte do recolhimento
efetivado em 25/02/2009, no valor de R$ 9.347,21.
Os valores das três primeiras DCOMPs seriam suficientes para "zerar" o crédito. No
entanto, na transmissão da DCOMP no 05053.01055.090112.1.3.04-0645, utilizou-se de
maneira indevida do montante de R$ 3.950,37, quando seu saldo credor seria R$
3.856,64.
A compensação se deu de maneira inapropriada, no valor de R$ 93,73, importância
que considera incontroversa. Este deveria ser o valor do principal da exigência
formulada por meio do Despacho Decisório.
Recebeu dois Despachos Decisórios, por meio dos quais se exigiam os
recolhimentos de R$ 1.144,73 (valor principal correspondente a R$ 790,51) e RS
837,76 (cujo valor original corresponde a R$ 655,89), respectivamente, com
rastreamentos de nos 041068501 e 041068515.
Não abre discussão em relação a exigência no Despacho Decisório no 041068515,
para o qual efetuou recolhimento.
Não se conforma com a exigência trazida no bojo do Despacho Decisório de no
041068501, este não é o instrumento adequado à formalização de qualquer tipo de
exigência.
Requer seja dado o devido provimento à presente Manifestação de
Inconformidade, sendo-lhe determinado proceder ao recolhimento da quantia de R$
93,73
(correspondente ao valor do principal).
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontram-se juntados às fls. 14/22.
5. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/POA, mediante o acórdão no 10-66.650, em 27 de setembro
de 2019, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
PARCIALMENTE ALOCADO. RETIFICAÇÃO DCTF POSTERIOR À CIÊNCIA
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995081/2012-57

Tendo sido comprovado que o DARF indicado pelo contribuinte em declaração de
compensação - pagamento indevido ou a maior – estava parcialmente alocado a débito
declarado em DCTF, restou caracterizada a insuficiência do direito creditório.
A retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho Decisório, efetuada tão
somente para justificar a existência do direito creditório, sem a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, não tem o condão de justificar o erro no preenchimento
dessa declaração.
DCTF E DARF. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de compensação. Ainda
mais quando a declaração espontânea apresentada - DCTF, e o recolhimento via
DARF, estão de acordo com o valor considerado como correto pela DRF
jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em decorrência de ação judicial
(Mandado de Segurança n° 0011449-12.2013.4.03.6100) transitado em julgado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual se limita a dizer
que o valor remanescente do crédito, não foi lançado mediante auto de infração ou notificação de
lançamento, que as afirmativas postas em sede de manifestação de inconformidade não foram
analisadas, e que não há sentido na decisão proferida pela primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito de PIS, no período
apurado de janeiro de 2009, pleiteado pelo contribuinte.
O recorrente confunde a técnica tributária, de modo a não carregar qualquer
sentido a alegação posta em sede de recurso voluntário quanto à obrigatoriedade de notificação
de lançamento ou auto de infração, valendo-se de elementos esparsos na legislação processual
administrativa federal.
O despacho decisório é ato administrativo válido e prestável à análise de crédito
pleiteada pelo contribuinte face à Receita Federal, mediante transmissão do Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Compensação, e não há qualquer contrariedade nessa temática.
Não só, a despeito de entender que no caso em comento há que ser analisada a
questão probatória, a decisão de primeira instância confirma em análise do crédito, mediante os
documentos fiscais e sistema da RFB, a assertividade do despacho decisório.
Por tais razões, entendo plausível, para além de concordar, a utilização daquelas
razões como minhas no presente litígio:
6. Sendo a manifestação de inconformidade tempestiva e preenchidos os demais
pressupostos de admissibilidade, dela tomo conhecimento.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995081/2012-57

7. O processo em tela trata da não homologação compensação apresentada no
PER/DCOMP no 05053.01055.090112.1.3.04-0645.
8. O direito à compensação está autorizado no art. 170 do CTN: Art. 170. A lei pode,
nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública.
(...)
9. A compensação tributária em âmbito federal, além do disposto no CTN, é regulada
pela Lei no 9.430, de 27/12/1996 que, em seu art. 74 e parágrafos, na redação dada
pela Lei no 10.637, de 30/12/2002, dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei
no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
10. Por sua vez, a IN RFB no 900/2008 (DOU de 31/12/2008), vigente à época da
apresentação da DCOMP, determinava:
Art. 34 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos. (g.n.)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
(...)
11. Assinale-se que normas de semelhante teor constam em legislação superveniente,
conforme IN RFB no 1.300 de 20/11/2012 e IN RFB no 1.717/2017.
12. Na forma da legislação específica, eventual crédito passível de restituição ou
ressarcimento pode ser utilizado na compensação com débitos do sujeito passivo.
Contudo, a homologação da compensação está sujeita ao anterior reconhecimento do
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995081/2012-57

direito creditório, tendo em vista que a compensação somente pode ser efetuada com
crédito líquido e certo da contribuinte.
13. Ainda, nos termos da legislação citada, a compensação tributária será efetuada pelo
sujeito passivo mediante a entrega da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP, na qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos. A DCOMP apresentada contém informações a
respeito dos créditos e débitos que são de responsabilidade do sujeito passivo
interessado.
14. A verificação das informações apresentadas pela contribuinte no PER/DCOMP em
análise foi realizada de forma eletrônica, conforme dados constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil - RFB, sendo que, no caso em tela, a compensação foi
homologada parcialmente.
15. A defesa alega que o recolhimento a maior foi utilizado para quitar débitos do
próprio período de apuração e de três DCOMPs, inclusive a tratada no presente caso e
que reconhece que compensou indevidamente apenas o valor de R$ 93,73.
16. No Despacho Decisório consta que o recolhimento efetuado em 25/02/2009 para o
PIS do período de apuração de janeiro/2009, no valor de R$ 9.347,10, foi utilizado para
quitar R$ 2.381,89 referentes à apuração da contribuição no período, R$ 593,04
referentes à DCOMP no 30164.56584.011211.1.7.04-5256, e R$ 2.515,64 referentes à
DCOMP no 04771.15586.011211.1.7.04-1846.
17. Restou então o saldo de R$ 3.856,64 para compensação na DCOMP no
05053.01055.090112.1.3.04-0645, ora analisada.
18. Esta utilização do pagamento efetuado pode ser verificada em consulta ao sistema
informatizado RFB - SIEF, conforme telas anexas às fls. 25/26.
19. Como o montante de crédito informado na DCOMP em análise foi no valor original
de R$ 3.950,37, a própria defesa reconheceu que informou o valor original de R$ 93,73
a mais do que teria direito.
20. Por este motivo, entende que apenas este valor original poderia ser cobrado, e não o
valor principal de R$ 790,51 que, somado com multa e juros totalizou o montante de R$
1.144,73.
21. De fato, o valor do crédito indeferido em discussão, cujo valor foi pleiteado além do
que possuía de crédito, é de R$ 93,73.
22. Ocorre que, conforme se verifica no sistema RFB - SIEF (fl. 27), o valor original do
débito de COFINS do período de apuração de maio/2010 que pretende compensar é de
R$ 4.416,91, ou seja, maior que o valor do crédito que possuía, de R$ 3.856,64 e,
inclusive, maior que o valor do crédito informado, de R$ 3.950,37.
23. A diferença a ser cobrada, portanto, é calculada entre o valor do crédito que possui e
o valor do débito declarado, que pretende compensar, com os devidos acréscimos legais.
24. Ressalta-se que, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, citado acima, a
declaração de compensação constitui confissão de dívida sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
25. Como se verifica no Detalhamento da Compensação (fl. 07), o crédito de R$
3.856,64, valorado até a data da DCOMP, em 09/01/2012, totalizou o montante de R$
4.975,06.
26. Já o débito declarado na DCOMP do período de apuração de maio/2010, de valor
originário R$ 4.416,91, foi acrescido de multa e juros calculados até a data da entrega
de DCOMP.
27. O crédito foi suficiente para amortizar o valor principal do débito de R$ 3.626,41,
mais R$ 725,28 de multa e R$ 623,37 de juros.
28. Restou portanto, do débito declarado, o saldo devedor principal de R$ 790,51. Desta
forma, não há alterações a fazer no Despacho Decisório em análise.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.202 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995081/2012-57

29. Diante do exposto, VOTO pelo indeferimento da manifestação de inconformidade.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 62
DF CARF MF
Original